Tribunal: TJES
Processo: 0003227-33.2014.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2024-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003227-33.2014.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIRLEY NUNES

APELADO: CESAR STOCCO NETO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que ser incabível a condenação do exequente em honorários nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente em decorrência da ausência de localização de bens do executado

(AgInt no AREsp n. 2.158.129/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023), “ainda que oferecida exceção de pré-executividade” (AgInt no REsp n. 1.993.985/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Entendimento diverso significaria penalizar o credor por não ter encontrado bens do devedor.

2.
Ao mesmo tempo, desde a alteração legislativa introduzida pela Lei 14.195/2021, uma vez reconhecida a prescrição intercorrente, o processo deverá ser extinto sem ônus para as partes, conforme § 5º, do artigo 921, do CPC: “O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes”. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem manifestado esse entendimento.

3.
Desse modo, tendo em vista que a Sentença objurgada foi proferida em 09/09/2022, portanto, posteriormente à entrada em vigor da alteração legislativa promovida no art. 921, § 5º, do CPC, pelo princípio
tempus regit actum
, deve ser afastado o ônus sucumbencial em desfavor do executado.

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SIRLEY NUNES
(fls. 131/133) contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES, que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial movida por
CESAR STOCCO NETO
em face do apelante, decretou a prescrição intercorrente de todos os créditos cobrados, porém, condenou o executado/apelante nas custas e honorários sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade.

Sem contrarrazões do apelado, apesar da devida intimação para tal, conforme Certidão de ID 7409344.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SIRLEY NUNES
(fls. 131/133) contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES, que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial movida por
CESAR STOCCO NETO
em face do apelante, decretou a prescrição intercorrente de todos os créditos cobrados, porém, condenou o executado/apelante nas custas e honorários sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade.

A controvérsia recursal cinge-se à insatisfação do executado com sua condenação em custas e honorários sucumbenciais, sob o argumento de que o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo impedem a imputação de quaisquer ônus às partes.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito, adiantando que entendo pelo provimento do apelo.

Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que ser incabível a condenação do exequente em honorários nos casos de extinção da execução pela prescrição intercorrente em decorrência da ausência de localização de bens do executado

(AgInt no AREsp n. 2.158.129/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023), “ainda que oferecida exceção de pré-executividade” (AgInt no REsp n. 1.993.985/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Entendimento diverso significaria penalizar o credor por não ter encontrado bens do devedor.

Ao mesmo tempo, desde a alteração legislativa introduzida pela Lei 14.195/2021, uma vez reconhecida a prescrição intercorrente, o processo deverá ser extinto sem ônus para as partes, conforme § 5º, do artigo 921, do CPC:
“O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo,
sem ônus para as partes
”.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem manifestado esse entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 (CINCO) ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXCEÇÃO E PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIMENTO. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO FEITO DE ORIGEM.

[...]
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, atualmente, compreende pelo afastamento do pagamento da verba sucumbencial, em situações idênticas às dos autos, em razão da nova redação do artigo 921, § 5º, do Código de Processo Civil, aplicável à espécie, na medida em que “a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente" (STJ - REsp 1.769.201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 20/3/2019).
VII. Recurso conhecido e provido. Exceção de Pré-Executividade acolhida. Prescrição intercorrente dos créditos tributários objeto da Execução Fiscal pronunciada. Efeito translativo aplicado. Processo de origem extinto, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, sem ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação supracitada.

(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5012569-80.2022.8.08.0000, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 26/Apr/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 921, § 5º, DO CPC. AUSÊNCIA DE ÔNUS PARA AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dispõe o art. 921, § 5º, do CPC, que o juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes. 2. Acerca do tema, o c. STJ interpretou a referida norma no sentido da aplicação do princípio da causalidade na hipótese de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10, do CPC/15).
Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, que alterou o § 5º do art. 921 do CPC/15, não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição. 3. Dessa forma, considerando que a sentença foi proferida em momento posterior à vigência da Lei nº 14.195/2021, que alterou o § 5º do art. 921, do CPC, cuja norma determina que a extinção da execução em razão da prescrição intercorrente não acarretará ônus para as partes, a sentença merece ser reformada.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-ES, Apelação Cível 0010059-45.2021.8.08.0347, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 22/Sep/2023)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 921 § 5º DO CPC.
1. Após a Lei 14.195/2021, reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente, com a extinção do feito executivo, mostra-se incabível a condenação de qualquer das partes ao pagamento de honorários de sucumbência. 2. Pelo princípio da causalidade, não pode o exequente ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o ajuizamento da demanda decorreu do inadimplemento do devedor. 3. Por outro lado, a partir da alteração legislativa introduzida pela Lei 14.195/2021, uma vez reconhecida a prescrição intercorrente, o processo deverá ser extinto, sem ônus para as partes, conforme § 5º, do artigo 921, do CPC.
4. Recurso provido.

(TJ-ES, Apelação Cível 1036568-98.1998.8.08.0024, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 13/Apr/2023)

Cito, ainda, julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça nessa esteira:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESÍDIA DO CREDOR. OCORRÊNCIA. REEXAME DAS CONCLUSÕES FIRMADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "a prescrição intercorrente pressupõe desídia do credor que, intimado a diligenciar, se mantém inerte" (Quarta Turma, AgRg no REsp 1.253.510/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 14.6.2012).

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. Acórdão de origem que está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Aplicação do verbete n. 83 da Súmula.

4. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido da aplicação do princípio da causalidade na hipótese de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10, do CPC/15).
Após a alteração promovida pela Lei n. 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, que alterou o § 5º do art. 921 do CPC/15, todavia, não será imputado nenhum ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição. Precedentes.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.400.200/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024.)

Desse modo, tendo em vista que a Sentença objurgada foi proferida em
09/09/2022
, portanto, posteriormente à entrada em vigor da alteração legislativa promovida no art. 921, § 5º, do CPC, pelo princípio
tempus regit actum
, deve ser afastado o ônus sucumbencial em desfavor do executado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
SIRLEY NUNES
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para afastar a condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar